Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732778-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713540-76.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, não acolhendo a tese de nulidade da citação na fase de conhecimento e não acolheu a tese de impenhorabilidade da verba bloqueada em razão de a executada não ter comprovado que a verba era salarial e, noutra decisão, ter deferido o pedido de penhora de salário da devedora no percentual de 5% de sua remuneração líquida. Nas razões recursais, a agravante sustenta que foram penhorados valores inferiores a 40 salários-mínimos, tidos como impenhoráveis pela lei processual, além de que provenientes de verba salarial. Requereu a concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência para determinar a desconstituição dos valores indevidamente penhorados e impedir que haja novas pesquisas via sistema Sisbajud com o recurso “teimosinha” na conta-corrente da agravante até a decisão de mérito do presente agravo. A tutela antecipada foi parcialmente deferida, para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta bancária da agravante que sejam inferiores a 40 salários mínimos, mantendo-se, todavia, a penhora de 5% da remuneração da devedora/agravante. No mérito, a recorrente pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida, além de requerer os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Chamo o feito à ordem. Verifica-se, conforme alertado nas contrarrazões, que a parte agravante não recolheu o preparo do recurso, se limitando, em um único parágrafo de sua peça, a alegar que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sem adentrar em maiores detalhes. A matéria referente à gratuidade de justiça é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Todavia, no caso, não foi juntada declaração de hipossuficiência, e não foram apresentados outros documentos que comprovem que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido, o Magistrado deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Após a intimação, caso não haja comprovação da parte sobre a sua condição de hipossuficiente, deve-se indeferir o pedido de concessão de Gratuidade de Justiça, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, antes do julgamento do mérito do recurso, abrindo-se prazo para o recolhimento do preparo. Ressalte-se que, no caso, o eventual deferimento da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não abrangendo as custas processuais pretéritas, as multas e os honorários advocatícios que já estão sendo cobrados no processo originário (referentes a fase de conhecimento e a de cumprimento de sentença). Portanto, a gratuidade somente terá efeito em relação ao preparo deste recurso e às custas processuais que surjam após o seu eventual deferimento. Ante o exposto, fica o agravante intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos documentos que comprovem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Faculto à agravante o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, com prejuízo ao seu pedido de gratuidade de justiça, permitindo-se, assim, o prosseguimento do julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador